Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENTE. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CARACTERIZADA. DÉBITO DE IPTU E TAXA DE FUNDO DE RESERVA CONDOMINIAL. ÔNUS DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – O iter processual revela que o primeiro réu compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a necessidade de expedição de mandado para sua citação e, em relação ao segundo réu, o juízo anulou o ato citatório e reabriu o prazo para formulação de defesa, inexistindo qualquer nulidade nos autos.
2 – Também o iter processual revela que o julgador singular facultou a conciliação entre as partes, mas os réus não demonstraram empenho para o sucesso do congraçamento, tampouco para que a solução da lide fosse obtida em prazo razoável, inexistindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3 – In casu, os réus anuíram com o pagamento do IPTU e taxa de fundo de reserva condominial, no exercício da livre liberdade de pactuar, em cujas relações privadas deve prevalecer “o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, conforme prevê o parágrafo único do art. 421, do Código Civil.
4 – A planilha acostada aos autos revela que a cobrança de valores relativos ao IPTU antecede à data da entrega das chaves do imóvel e, portanto, são devidos.
5 - Negado provimento ao recurso.